Tribunal: TJMT
Processo: 1031927-89.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031927-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), NILZETE LEMES DE ARRUDA SILVA - CPF: 839.058.121-34 (APELADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito processual civil. Apelação cível. Honorários advocatícios. Ação de obrigação de fazer envolvendo direito à saúde. Arbitramento por equidade. Divisão proporcional entre entes federativos. Recurso provido.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinto o processo em razão do falecimento da autora e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O recorrente sustenta que, por se tratar de demanda envolvendo o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos
termos do art. 85, § 8º, do CPC, ou, subsidiariamente, com base no valor do tratamento médico efetivamente pleiteado. Requereu, ainda, a divisão proporcional da responsabilidade pelos honorários entre os entes federativos demandados.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demandas que envolvem a prestação de serviços de saúde; e (
ii
) estabelecer se é cabível a divisão proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários entre os entes federativos que compõem o polo passivo da lide.

III.
Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em ações que tratam do direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A tese do STJ aplica-se imediatamente, não havendo necessidade de trânsito em julgado, conforme previsto no art. 927, III, do CPC, e jurisprudência pacífica da Corte Especial.

A fixação de honorários com base no valor da causa ou do tratamento pleiteado é inadequada por não refletir
o efetivo proveito econômico, dada a natureza personalíssima e inestimável do direito à saúde.

Diante da extinção do feito e considerando a complexidade da causa, o zelo profissional e a natureza da demanda
, é
adequada a fixação dos honorários, por equidade, no valor de R$ 5.000,00, conforme art. 85, § 2º e § 8º, do CPC.

Nos termos do art. 87, § 1º, do CPC, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser expressamente distribuída entre os litisconsortes. A solidariedade entre entes federativos quanto à prestação de serviços de saúde, prevista no Tema 793 do STF, não se estende automaticamente à obrigação de arcar com os honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários advocatícios em ações que tratam da efetivação do direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

2. A fixação de honorários com base no valor da causa ou no custo do tratamento é incompatível com a natureza personalíssima e inestimável do direito à saúde.

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários
deve
ser proporcional entre os entes federativos que compõem o polo passivo da demanda, nos termos do art. 87, § 1º, do CPC, independentemente da solidariedade na prestação do serviço público de saúde.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 87, § 1º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313,
REsp
2.169.102/AL e
REsp
2.166.690/RN, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025; STF, Tema 793; TJMT, APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086, rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020; TJMT, APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041, rel. Juiz
Conv
. Alexandre Elias Filho, j. 16.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

A
pelação
Cível
interposto contra sentença
que
julgou extinto o processo em razão do falecimento da autora, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios em ações que envolvem o direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista a natureza inestimável do direito à vida e à saúde. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam calculados com base no efetivo proveito econômico obtido, correspondente ao valor do tratamento médico, e não sobre o valor da causa. Por fim, pleiteia a divisão proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários entre os entes federativos demandados.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Os autos foram sobrestados em razão da admissão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que discute o critério para arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no contexto da
judicialização
da saúde pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De início, conheço do recurso, uma vez que fo
ra
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processua
l
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No caso em análise, a ação proposta pelo apelado tem por objeto a condenação do Estado de Mato Grosso
, à disponibilização de
ressarcimento das despesas médicas para realização de procedimento
endovascular
e tratamento de pós-cirúrgico
. Trata-se, portanto, de obrigação de fazer relacionada à prestação de serviço de saúde, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no Tema 1313/STJ.

O
Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder
Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios
são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O entendimento consolidado pelo STJ reconhece a natureza peculiar das ações que versam sobre direito à saúde, nas quais o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui valor inestimável, não podendo ser mensurado economicamente de forma adequada.

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Este Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do STJ, tem adotado o mesmo posicionamento, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer na área da saúde pública. O recurso busca a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, questionando o critério de arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo fornecimento de medicamentos, diante da orientação firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Com a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.313 pelo c. STJ
, firmou-se
entendimento vinculante de que, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC.

4. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

5. A jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça indica o arbitramento por equidade, com
variação progressiva conforme o ano e a complexidade da causa, sendo razoável, no caso concreto, a fixação em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6
. Recurso provido. Tese de julgamento: “Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 07.03.2018; TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020; TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023.

(
N.U 1048219-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE REMOÇÃO ENDOVASCULAR/PERCUTÂNEA. INCOMPETÊNCIA SUSCITADA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE TEMA Nº 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, no âmbito de ação de obrigação de fazer, condenou o ente público à disponibilização da cirurgia de remoção
endovascular
/percutânea do cateter de quimioterapia (cateter
port
-a-
cath
) em favor do autor, diagnosticado com Neoplasia Maligna do Estômago, e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a competência do Juízo para processar a ação, considerando o valor da causa; (
ii
) definir os
critérios para a fixação dos honorários advocatícios, especialmente em ações envolvendo o direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juízo é mantida, pois o valor da causa ultrapassou os 60 salários-mínimos, não sendo aplicável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa.

Tese de julgamento: "Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8º, do
CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º; Lei nº 12.153/2009, art.
2º.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg
na Pet 1.696/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Terceira Seção, julgado em 26/02/2003, DJ 17/03/2003, p. 175; TJ-MT 1023732-44.2022.8.11.0000, seção de direito público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/202; STJ
REsp
2.169.102/AL e
REsp
2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Tema 1313, j. 11/6/2025; STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
REsp
1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020; STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020.

(
N.U 1026530-59.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)
”

No caso em apreço, a ação tinha por objeto
a disponibilização de serviços
para realização de procedimentos cirúrgicos, reembolso de despesas e tratamento pós-cirúrgico
. Trata-se, portanto, de prestação de serviço de saúde, cujo valor é inestimável, pois visa à preservação da vida e da saúde do paciente.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em favor da advogada da parte autora em R$
5
.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o zelo da profissional, a natureza do serviço prestado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2º).

Quanto à divisão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios entre os entes federativos demandados, assiste razão ao apelante. O art. 87, § 1º, do CPC estabelece que "a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput".

No caso em tela, figuraram no polo passivo da demanda o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, em litisconsórcio passivo, sendo necessária a distribuição proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios entre ambos.

Embora exista solidariedade entre os entes federativos quanto à prestação de serviços de saúde, conforme entendimento do STF no Tema 793, essa solidariedade não se estende automaticamente às verbas sucumbenciais, que devem observar a regra específica do art. 87, § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
reformando parcialmente a sentença, para
fixa
r
os honorários por apreciação equitativa, em R$
5
.000
,00, conforme Tema 1313, do STJ
,
bem como para estabelecer a divisão proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na proporção de 50% para cada ente federativo
.

É como voto.

Datado e assinado digitalmente.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025